Tribunal: STF
Processo: HC 219380
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Carvalho Pinho, em favor de Abner dos Santos Ovidio, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 765.012/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de 2 anos e 1 mês de reclusão como incurso no art. 129, §13, c/c art. 61, II, "h" e art. 65, III, "d", na forma do art. 71, do Código Penal; 2 meses e 17 dias de detenção como incurso no art. 147, c/c art. 61, II, "f" e "h", do na forma do art. 71 do Código Penal; 25 dias de prisão simples como incurso no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal. Foi fixado o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade. 



    No presente writ, sustenta o impetrante constrangimento ilegal, pois há incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Além disso, afirma que a custódia cautelar foi mantida na sentença sem que houvesse menção aos fatos que teriam motivado o decreto prisional anterior. Alega que o fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual e possuir circunstancias judiciais desfavoráveis não são fundamentos idôneos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.” (eDOC 13)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    O ato coator foi publicado em 25.8.2022, com transito em julgado em 31.8.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho do decreto preventivo:



    “Em segundo lugar, os delitos relatados autorizam a imposição da medida, conforme artigo 313, III, do Código de Processo Penal, visto que depreende-se dos autos situação de aparente violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Em terceiro lugar, narra-se que o investigado teria praticado graves e reiteradas violências contra a mesma vítima, a injuriando, ameaçando e agredindo fisicamente em diversas oportunidades, intensificando progressivamente seus ataques, em nítido ciclo de violência. 



    As próprias condutas narradas, aliás, ultrapassam sensivelmente a gravidade em abstrato dos delitos imputados, notadamente porque o investigado teria, dentre diversas outras práticas agressivas: enforcado a ofendida; tentado jogá-la pela janela de um apartamento; desferido socos e chutes em todo seu corpo, inclusive cabeça e barriga, enquanto estava grávida; batido a cabeça dela contra a parede; se munido de uma faca e encostado no pescoço dela; ameaçado seus familiares; a perseguido em via pública etc. (…)



    Ora, todas estas circunstâncias, somadas, indicam que o averiguado é extremamente violento e representa imediato risco à própria vida da ofendida, de modo que sua segregação cautelar se justifica para garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e para integral proteção dela (art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/2006)” (eDOC 5, p. 60)



    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. (HC 138.122, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, j. 9.5.2017, DJe 22.5.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra.



    Assentada tal regra, pode-se, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, em crimes de violência doméstica, como é o caso dos autos.



    As circunstâncias da prisão em apreço mencionadas na decisão – a periculosidade do paciente manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, em razão de inserir sua ex-companheira em ciclo de violência - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 08.09.2021, DJe 16.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente